Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009999-78.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTENOR BRITO MENDES JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme já registrado nos autos, o procedimento excepcional adotado pela COORPRE para pagamento do crédito mediante transferência bancária justifica-se, sobretudo, pela urgência de tornar a quantia disponível ao seu beneficiário o mais breve possível durante o período em que a população mundial enfrenta inúmeras dificuldades, nas mais diversas áreas, em razão da pandemia de COVID-19. Diante disso, ainda que a expedição de alvará não tenha ocorrido na forma requerida pelo credor (o que não está muito claro), é certo que, no estágio atual, ele ainda não teve acesso ao crédito que lhe cabe por conta da exigência feita pela agência bancária e cujo atendimento não exige qualquer dificuldade. Por outro lado, a adoção da rotina da expedição de novo alvará aumenta as atribuições dos servidores da COORPRE, que já estão sobrecarregados com as inúmeras medidas empregadas nesse período de pandemia. É necessário registrar que tramitam na COORPRE cerca de 15.800 precatórios com mais de 60 mil credores, o que exige a adoção de rotina de tramitação objetiva e sem exceções para evitar que a realização de providência estranha ao ordinário prejudique o andamento dos demais processos. Por essas razões, e primando pela observância dos princípios da razoabilidade e da cooperação, INDEFIRO o pedido formulado no ID 16209453. Intime-se o credor para apresentar os formulários nos termos exigidos pela agência bancária (ID 16167434). Brasília/DF, 25 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto